Tribunal: TJSP
Processo: 1007183-53.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alargamento processual que não encontrava guarida, diante do expresso desinteresse da autora na produção da prova técnica – EXAME DE MÉRITO: Seguradora que não desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos da segurada e a

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alargamento processual que não encontrava guarida, diante do expresso desinteresse da autora na produção da prova técnica – EXAME DE MÉRITO: Seguradora que não desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos da segurada e a falha na prestação de serviços (oscilação de energia elétrica) – Documentos unilateralmente produzidos, que não comprova o nexo causal necessário à procedência do pedido, sobretudo porque, omissos quanto à natureza da oscilação de tensão – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007183-53.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE S.A, é apelada
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007183-53.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 24798 KK 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1007183-53.2019.8.26.0482
APELANTE: ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE S.A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 24798
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA –
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alargamento processual
que não encontrava guarida, diante do expresso desinteresse da
autora na produção da prova técnica – EXAME DE MÉRITO:
Seguradora que não desincumbiu de seu ônus probatório,
porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os
danos aos equipamentos eletrônicos da segurada e a falha na
prestação de serviços (oscilação de energia elétrica) –
Documentos unilateralmente produzidos, que não comprova o
nexo causal necessário à procedência do pedido, sobretudo
porque, omissos quanto à natureza da oscilação de tensão –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença, prolatada às fls. 355/366, cujo relatório adoto, que julgou
procedente o pedido, para condenar requerida a efetuar o pagamento à
autora do montante pecuniário de R$ 3.112,12 (três mil e cento e doze reais e
doze centavos), a ser acrescido de correção monetária, segundo tabela deste
Tribunal, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data em que se
verificou o repasse à segurada Walesca Giovedi Bastos (31.10.2017). Em
virtude da sucumbência, atribuiu à ré, ainda, o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como, verba honorária, fixada em vinte por cento
sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignada, a ré recorre, sustentando, preliminarmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007183-53.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 24798 KK 3/5
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide (fl. 377), pois a
apelada não pode descartar os produtos avariados e inviabilizar por
completo a produção da prova pericial, sem qualquer consequência jurídica
(fl. 375). No mérito, assevera a ausência de pedido administrativo e laudos
inconclusivos (fl. 380), bem como, a ausência de solicitação do ressarcimento
administrativo junto à concessionária de energia elétrica, no prazo de
noventa dias, previsto na Resolução Normativa 414/2010 (fl. 384). Aduz que
não se pode presumir que qualquer aparelho que venha a restar danificado
dentro de uma residência ou comércio tenha por causa o fornecimento de
energia elétrica (fl. 387) e, que os documentos apresentados pela apelada
foram produzidos de forma unilateral (fls. 389). Refuta falha na prestação
do serviço (fl. 396). Assevera que descargas atmosféricas excluem sua
responsabilidade pelo evento (fl. 400). Prequestiona a matéria (fl. 401).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
408/464).
É o relatório.
De proêmio, rejeito o alegado cerceamento de defesa,
visto que a autora manifestou expresso desinteresse na produção da prova
técnica (fls. 283/285), por não possuir conhecimento acerca da localização
dos aparelhos eletroeletrônicos (fls. 284
segundo parágrafo), o que
resultaria na inocuidade do alargamento da fase instrutória.
Superada tal preliminar, adentro ao exame do mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007183-53.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 24798 KK 4/5
recursal.
Em que pesem os laudos técnicos elaborados por
terceiros e o respectivo ressarcimento ao segurado (fls. 37/41 e 50), a
seguradora não comprovou, de forma robusta e convincente, o nexo de
causalidade entre os danos verificados nos equipamentos eletrônicos e a
falha na prestação de serviços decorrente da oscilação de energia elétrica, ao
arrepio do previsto no art. 373, I, do CPC.
Isso porque, assente entendimento deste Sodalício
aponta que a mera apresentação de laudos técnicos elaborados por terceiros
não é o suficiente a comprovar que os danos aos equipamentos eletrônicos
efetivamente foram causados pela oscilação de energia1, porquanto
produzidos de forma unilateral, sem observância das normas
procedimentais e sem qualquer participação da concessionária de energia
elétrica.
Ademais, os laudos acostados não demonstraram,
categoricamente, o nexo causal alegado, tampouco os critérios técnicos
adotados, visto que os documentos carreados às fls. 37/41 sequer precisaram
se a oscilação de tensão adveio de rede local ou de provável descarga
1 Apelação Cível 1000188-58.2018.8.26.0482; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/04/2020; Apelação Cível 1002173-
94.2019.8.26.0072; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/04/2020; Apelação Cível 1006603-62.2019.8.26.0566; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/03/2020; Apelação Cível 1003683-96.2019.8.26.0637; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/02/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007183-53.2019.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 24798 KK 5/5
atmosférica.
Destarte, a partir do cotejo fático-probatório contido nos
autos, tem-se que a seguradora não corroborou a existência de fato
constitutivo de seu direito. Ao revés, ancorada no desconhecimento acerca
do atual estado dos eletrodomésticos, não pretendeu a produção de prova
pericial.
Para que não se alegue omissão, observo, por fim, que a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o,
da Constituição Federal) afasta tão-somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de comprovação da conduta comissiva ou omissiva do agente, dos danos
alegados pela vítima e do nexo de causalidade entre eles.
Invertido o julgamento, ficam atribuídos à autora os
encargos sucumbenciais, além de verba honorária, fixada em 20% sobre o
valor atualizado da causa, já computada a sucumbência recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator